Tribunal: STF
Processo: HC 183033
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro NEFI CORDEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 548.832/PE. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 9):
    No dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 20h00min, em via pública, na localidade conhecida como Bar do Pinto Branco, nesta cidade, os ora denunciados, agindo com unidade de desígnios e em concurso de agentes com o outro comparsa, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) pistola PT-840, série SGX01030 e a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes a RICARDO GALDINO DA SILVA; cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (um) aparelho celular e 01 (um) relógio, pertencentes a SAMUEL JOSÉ DA SILVA e por fim, da terceira vítima, JOSÉ HILCO WANDERLEY DE ARRUDA, levaram uma quantia em dinheiro, um cheque, relógio, carteira e 01 (um) aparelho celular.
    No citado dia, as vítimas estavam no interior do bar, quando um dos assaltantes adentrou no estabelecimento e de arma em punho anunciou o assalto.
    Uma das vítimas, por ser policial militar, conseguiu se atracar com o assaltante numa tentativa de desarmá-lo. Todavia, logo chegaram os outros dois comparsas que o renderam, levando seus pertences, inclusive a pistola que portava naquele momento.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que o indeferiu. Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que está preso preventivo há cerca de 08 meses, sem ao menos ter data de audiência de instrução e julgamento designada. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente